Tribunal: TJES
Processo: 5001466-05.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001466-05.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR DO ATLANTICO
RECORRIDO: RICARDO DA SILVA MINDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001466-05.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR DO ATLANTICO

RECORRIDAS:
RICARDO DA SILVA MINDA

JUÍZO DE ORIGEM:
VILA VELHA - 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR DO ATLANTICO
contra a sentença proferida em
ID 4103505
, nos seguintes termos:

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por RICARDO DA SILVA MINDA em face de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOLAR DO ATLÂNTICO e DETERMINO que o Requerido remarque, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$200,00 até o limite de R$ 5.000,00, as vagas de garagens 50/50A do autor de acordo com o projeto arquitetônico aprovado “arq-290-4-prancha 03/12”, encaminhado pela TERCASA ENGENHARIA LTDA, bem como CONDENO o Requerido a pagar R$ 3.000,00 a título de danos morais, devidamente corrigido e com juros a partir do presente julgamento.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reembolso do valor dos honorários advocatícios contratuais.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, pois, segundo sustenta, não ficou comprovada sua participação da demarcação das vagas de garagem do recorrido, tampouco que referido fato seria capaz de ocasionar danos morais indenizáveis.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

O Recurso é cabível e tempestivo, porém,
deserto
.
Explico
.

Observa-se que que o recurso foi interposto às 22h48min no dia 30/11/2022 (
ID 4103507
), porém, sem a comprovação de recolhimento do preparo. Ademais, a parte recorrida suscita em suas contrarrazões a ausência de recolhimento no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, aduzindo que as custas recursais foram quitadas apenas em 07/12/2022, situação confirmada pela petição requerente de
ID 5068135
, portanto, as custas foram recolhidas mais de 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso.

É sabido que o Recurso Inominado está sujeito a preparo, incluindo custas, que deve ser efetivado em estabelecimento bancário conveniado ao TJ/ES, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção, a teor do disposto no
artigo 42, §1º, da Lei no 9.099/95
, que compreenderá todas as despesas processuais, inclusive, as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (art. 54, § único da Lei no 9.099/95).

E, ainda sobre a deserção, o
Enunciado 80 do FONAJE
dispõe da seguinte forma:

O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte,
no prazo de 48 horas,

não admitida a complementação intempestiva
(art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).

Destaco, também, que conforme entendimento já consolidado, o prazo de 48 (quarenta e oito) horas não se traduz em dias, devendo ser contado minuto a minuto. Assim dispõe o
Enunciado n. 3 das Turmas Recursais deste Colegiado
:

ENUNCIADO Nº 3 –
CONTA-SE MINUTO A MINUTO O PRAZO DE 48 HORAS PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO
. NA HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO HORÁRIO DE PROTOCOLO DO RECURSO, O TÉRMINO DO PRAZO OCORRERÁ ÀS 18:00 HORAS DO DIA FINAL.

Assim, se a parte não comprova, adequadamente, o recolhimento no prazo legal, como a situação em tela, inevitável o reconhecimento de deserção do recurso.

Por fim, importante destacar que, pela aplicação do
Enunciado n. 122 do FONAJE
, haverá a condenação da parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não conhecido o recurso, caso dos autos, especialmente porque a parte contrária apresentou contrarrazões recursais tempestivas, o que se verifica nesse caso:

ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.

Ante ao exposto,
NÃO SE CONHECE
do recurso interposto pela recorrente, tendo em vista a sua deserção.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, Enunciado n. 122 do FONAJE e Enunciado n. 7 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)